Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-09.2022.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-09.2022.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: ORLANDO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA COM PEDIDO DE
RECISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONSUMIDOR, ENTRETANTO, QUE UTILIZA DOS SERVIÇOS AO REALIZAR SAQUES. CONVERSÃO DO EMPRÉSTIMO EM CONSIGNADO CONVENCIONAL À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, de nº
8000026-09.2022.8.05.0216,
da Comarca de Rio Real – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA